Tribunal: STF
Processo: RMS 38235
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, a, CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a ordem mandamental, nos termos da seguinte ementa: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDISPENSABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO. 



    1. O julgamento do mandado de segurança, por decisão monocrática, encontra expressa autorização no art. 34, inciso XIX, do RISTJ, que se coaduna com o princípio da razoável duração do processo. 



    2. Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno. Precedentes. 



    3. Não merecem conhecimento, por violação do princípio da dialeticidade, as razões do agravo interno que deixam de impugnar, especificamente, o real fundamento da decisão combatida. Inteligência do art. 1.021, § 1.º, do CPC. 



    4. A liquidez e a certeza do direito a ser protegido pela ação mandamental devem existir já no momento da impetração. Se não demonstradas, de logo, por provas documentais robustas e idôneas, apresentadas com a petição inicial, inviabilizam o êxito do writ, em razão da notória impossibilidade de dilação probatória nessa via augusta. Precedentes. 



    5. O CPC, conquanto oriente o processamento da ação mandamental, é, em relação à Lei do Mandado de Segurança, norma apenas subsidiária. A esse respeito, anota Hely Lopes Meirelles: ‘o mandado de segurança é ação civil de rito especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil’ (Direito administrativo brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros, p. 711). Por essa mesma razão, não se pode permitir ao impetrante apresentar, a qualquer tempo, ‘novas provas’, especialmente quando já ouvida a Autoridade impetrada. Aceitar tal possibilidade significaria igualar o writ a uma ação ordinária, esvaziando-o completamente de sentido. Logo, o art. 493 do CPC não autoriza, só por si, a tardia produção probatória. 



    6. Por se tratar de preceito ético, a vedação ao enriquecimento sem justa causa, imposta aos agentes públicos, não se funda no quantum auferido, como se a diferença entre o valor inicialmente apontado e aquele verificado ao fim fosse fato relevante ou suficiente para excluir a ilicitude. A ratio da norma pune o enriquecimento ilícito em si e por si, não pelo seu quantum. Censura-se a desproporcionalidade da evolução patrimonial, não a sua extensão. Inteligência do disposto no art. 9.º, VII, da LIA. 



    7. Em sede de processo administrativo disciplinar, o indeferimento adequadamente motivado de provas consideradas impertinentes ou irrelevantes não viola o princípio da ampla defesa. Precedentes. 



    8. O entendimento atual das Cortes Superiores orienta-se no sentido de não ser lícito ao impetrante invocar os princípios da proporcionalidade e/ou razoabilidade no intuito de substituir por sanção administrativa mais leve a penalidade mais gravosa, quando esta seja legalmente prevista e, portanto, de feição vinculante para a autoridade administrativa julgadora. Precedentes do STF (RMS 34.405 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/11/2018) e do STJ (MS 19.517/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2019). 



    9. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (eDOC 190)



    Nas razões recursais (eDOC 196), o recorrente aponta que haveria arbitrariedades cometidas pelo STJ, na verificação dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, eis que: i) a inicial deveria ter sido indeferida de plano, caso os documentos apresentados fossem considerados inaptos ou se não fosse o caso de adequação da via eleita, de modo a possibilitar ao impetrante discutir a matéria, conforme preceitua o artigo 10 da Lei 12.016/2009; ii) se a inicial não foi indeferida de plano, caberia a conclusão ao juiz para a decisão, a qual deveria ser proferida em 30 dias, conforme disposto no artigo 12, parágrafo único, da Lei 12016/2009; e iii) a revaloração da prova ou de dados constantes nos autos, não implica dilação probatória ou reexame de fatos e provas e sim a correta aplicação da lei.



    Defende a inexistência de justa causa para a instauração de processo visando à apuração de ato de improbidade administrativa, tendo em vista que:



    “(...) para a configuração do ato de improbidade capitulado no inciso em comento, é necessário que o autor da ação civil pública comprove que: (i) o agente obteve evolução patrimonial incompatível com sua condição de servidor público; (ii) que portou-se de forma ilícita ou abusiva; (iii) que esse comportamento foi a causa do seu enriquecimento desproporcional e (iv) que tenha sido auferido em razão do exercício inadequado da função pública”. 



    Ou seja, a irregularidade não é a variação patrimonial incompatível com a renda recebida pelo servidor, mas sim o exercício irregular de sua função, capaz de proporcionar-lhe, através de benefício direto ou indireto para terceiros, o enriquecimento ilícito, o que obviamente não é o caso dos autos. 



    (...)



    Não foi constatada a prática de uma irregularidade funcional, através de prova direta, com a comprovação inequívoca de sua autoria, bem como da materialidade, por ocasião do juízo de admissibilidade do processo administrativo disciplinar, com o que não restam dúvidas, que diante da ausência destes requisitos falta justa causa para a persecução disciplinar”. (eDOC 196, p. 23)



    Em relação ao mérito, aduz estar comprovado através de documentos próprios, que não há falar em conduta genericamente dolosa do agente público de aumentar o patrimônio pessoal sem justificativa legal e que a Administração não se desincumbiu de demonstrar o incremento patrimonial, tido por incompatível com os rendimentos do seu agente. 



    Sustenta que a prova contrária às condutas atribuídas ao recorrente, consubstanciada em documento firmado entre particulares, é robusta e suficiente para justificar a origem lícita dos recursos e que na busca da verdade material não podem existir documentos que não mereçam a devida apreciação pelo órgão julgador.



    Assevera que, a partir da justificativa apresentada pelo contribuinte, cabe à fiscalização fazendária o ônus de provar o fato gerador do imposto de renda, notadamente quando o citado instrumento possui firmas reconhecidas das partes contratantes, comprova a data de sua celebração e afasta qualquer alegação de simulação, em razão da fé pública da qual é dotada o Cartório de Notas. 



    Alega que o processo administrativo disciplinar (PAD) deveria ter sido sobrestado até a finalização do processo administrativo fiscal (PAF), no qual está sendo dirimida a controvérsia da demonstração da efetiva ocorrência de variação patrimonial a descoberto, mormente quando constatado que já ocorreram inúmeras revisões do lançamento fiscal, bem como da comprovação da origem dos recursos advindos do “Contrato de Parceria e outras Avenças”, datado de 12.3.2002 entre o réu e os advogados Luiz Noboru Sakaue e José Raul Martins Vasconcellos.



    Afirma que, ao se cotejar as datas e os aspectos temporais, comprova-se que a Comissão Processante teve acesso aos dados protegidos pelo sigilo bancário, muito antes da autorização de quebra do mesmo, o que configuraria prova ilícita, suficiente por si só para demonstrar a ilegalidade do processo administrativo disciplinar. 



    Advoga ter demonstrado a necessidade de produção de provas, as quais restaram indeferidas pela comissão processante, em afronta ao disposto nos artigos 153 e 156 da Lei 8112/90, e o artigo 332 do CPC, configurando cerceamento do direito de defesa do recorrente. 



    Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a concessão da segurança, restabelecendo-se a aposentadoria cassada por ato ilegal e arbitrário, garantindo-se os proventos, vencimentos e direitos inerentes aos benefícios desde a data da sua cassação (30.9.2014). 



    A União apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção do acórdão recorrido. (eDOC 208)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO DA FAZENDA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO, NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DE PROCESSO FISCAL, UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO PAD. SOBRESTAMENTO DO PAD ATÉ O JULGAMENTO DO PAF. IMPROCEDÊNCIA. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. TEMA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PROVAS IMPERTINENTES OU IRRELEVANTES PELA COMISSÃO DISCIPLINAR DO PAD. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RECORRENTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ”. (eDOC 213)



    Em 28.10.2021, o recorrente apresentou nova manifestação reiterando suas alegações anteriores. (eDOC 216)



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece êxito. 



    O recorrente apenas repete os argumentos deduzidos em sua defesa apresentada perante a Comissão Disciplinar e repetidos no mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça, sem apresentar qualquer subsídio que pudesse alterar as conclusões expostas nos autos, senão vejamos.



     



1) Ausência de justa causa para a instauração do PAD



    Com relação à alegada ausência de justa causa para a instauração do processo administrativo disciplinar, confira-se o que foi decidido pelo acórdão recorrido:



    “1. Da ausência de justa causa. 



    Como relatado, a tese recursal é a de que, ‘... para a caracterização da conduta de improbidade há necessidade de se comprovar a desonestidade do agente público, ou seja, que a violação da legalidade deve estar acompanhada de deslealdade ou desonestidade do administrador em detrimento do patrimônio público’ (fl. 2.704).



    Parece-me que, nesse ponto, as razões recursais encaminham a questão para um enfoque diverso daquele com que foi articulada na exordial. Assim, para reconduzir o tema ao seu eixo primário, transcrevo, da decisão agravada, o seguinte excerto: 



    1 - Da falta de justa causa. 



    Segundo o impetrante, não haveria justa causa para a instauração do procedimento disciplinar porquanto não estaria ‘constatada a prática de uma irregularidade funcional, através de prova direta, com a comprovação inequívoca de sua autoria, bem como da materialidade, por ocasião do juízo de admissibilidade do processo administrativo disciplinar’ (fl. 9), isto porque ‘a mera incompatibilidade constante em declaração não configura infração funcional, há necessidade de constatação do nexo de causalidade entre a irregularidade patrimonial com o exercício da função, o que efetivamente não ocorreu’ (fl. 9). 



    Nas informações que prestou, a Autoridade impetrada, especialmente às fls. 1.962 e seguintes, bem reporta os fatos que ensejaram o procedimento disciplinar. 



    Relata o Ministro de Estado que a instauração do PAD se deu de ofício, no âmbito da Corregedoria da Receita Federal, mediante provocação de Autoridade Fiscal, porquanto em sede de processos administrativos fiscais teria se constatado, em específicas declarações de imposto de renda, acréscimo patrimonial a descoberto em desfavor do ora impetrante Jorge Kano, oriundo de ‘excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados’ (fl. 1.962), e acrescenta: 



    ‘Com base em tal constatação, o Processo Administrativo Disciplinar n. 16302.000063/2009-48 foi instaurado, a partir de proposta do escritório de Corregedoria da 8.ª Região Fiscal (ESCOR08) que, à vista dos elementos contidos no Processo Administrativo Fiscal (PAF) n.º 10803.000019/2007-49 (Anexo I do PAD), concluiu pela existência de fortes indícios de aquisição de bens desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do servidor Jorge Kano. Após instrução probatória no PAD, em atendimento ao que preconiza o art. 161, da Lei nº 8.112/1990, a Comissão de Inquérito indiciou o servidor pela prática da infração prevista no art. 132, inciso IV, da Lei n.º 8.112/1990 (improbidade administrativa), com a definição conferida pelo art. 9.º, inciso VII, da Lei n. 8.429, de 1992’. (fl. 1.963). 



    Nesse contexto, bem se vê que a atuação administrativa disciplinar se deu mediante provocação do Fisco e, repita-se, em razão da identificação de sinais de variação patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo ex-aposentado. A hipótese fática, como descrita, é propícia à incidência combinada dos artigos 143 e 161 da Lei n. 8.112/1990, bem como à atuação do art. 9º, inciso VII, da Lei n. 8.429/1992, de onde não prosperar o argumento de ausência de justa causa. 



    Em cenários assim, em que se discute indícios de enriquecimento sem causa de servidores públicos, a jurisprudência do STJ tem apregoado o entendimento de que – independentemente de desvio funcional ou da atividade – cabe à Administração demonstrar o incremento patrimonial, tido por incompatível com os rendimentos do seu agente, devendo este, ao seu turno, demonstrar a origem lícita da apontada evolução econômica. 



    (…)



    Portanto, quanto à alegação de falta de justa causa para a instauração do procedimento disciplinar, como a aborda agora o agravante, três considerações tenho a fazer, submetendo-as ao juízo do egrégio Colegiado: 



    Em primeiro lugar, o fundamento da monocrática hostilizada, quanto ao ponto, não foi o de ato de improbidade em prejuízo ao erário. Antes, o que se afirmou – e agora se reitera – é que, ‘Em cenários assim, em que se discute indícios de enriquecimento sem causa de servidores públicos, a jurisprudência do STJ tem apregoado o entendimento de que – independentemente de desvio funcional ou da atividade – cabe à Administração demonstrar o incremento patrimonial, tido por incompatível com os rendimentos do seu agente, devendo este, ao seu turno, demonstrar a origem lícita da apontada evolução econômica.’ (fl. 2.442, destaquei). Portanto, compreendo que o argumento, no que se distancia do efetivo núcleo da decisão e da questão como posta na exordial, está a caracterizar intolerável inovação recursal, não merecendo, por isso, sequer conhecimento. 



    Em segundo lugar, optando por deslocar a discussão para o eixo dos atos de improbidade em prejuízo ao erário, afastando-o do leito do enriquecimento ilícito, deixou o agravante de impugnar, especificamente, o real fundamento da decisão que pretende reformar, em desprestígio ao princípio da dialeticidade e clara inobservância do preceito insculpido no art. 1.021, § 1º, do CPC, o que, só por si, inviabiliza o conhecimento da irresignação. 



    (...)



    Em terceiro lugar, a existência da justa causa, negada pelo impetrante, está, sim, presente na hipótese e foi adequadamente fundamentada na decisão contra a qual agora se insurge. Confira-se, outra vez: 



    Nesse contexto, bem se vê que que a atuação administrativa disciplinar se deu mediante provocação do Fisco e, repita-se, em razão da identificação de sinais de variação patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo ex-aposentado. A hipótese fática, como descrita, é propícia à incidência combinada dos artigos 143 e 161 da Lei n. 8.112/1990, bem como à atuação do art. 9º, inciso VII, da Lei n. 8.429/1992, de onde não prosperar o argumento de ausência de justa causa. (fl. 2.441). 



    Também por essa razão, mantenho a tese veiculada pelo precedente apontado na decisão agravada (MS 21.708/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 11/9/2019), que se aplica igualmente ao presente caso. Mas, ainda assim, a discussão se mostra estéril, na medida em que os fundamentos da decisão agravada são agora submetidos ao crivo do Colegiado, que os confirmará ou afastará, nos termos do acórdão que aqui será proferido”. (eDOC 191, p. 5)



    Pois bem.



    No tocante à ausência de justa causa para a instauração do processo administrativo disciplinar, o qual se deu de ofício, no âmbito da Corregedoria da Receita Federal, mediante provocação de autoridade fiscal, foram apontados indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar o prosseguimento do feito e aprofundamento das dilações instrutórias. 



    Isso porque, houve a constatação, nas declarações de imposto de renda do impetrante, de acréscimo patrimonial não respaldado por rendimentos declarados/comprovados. 



    Antes do indiciamento, houve instrução probatória no PAD, inclusive com provas e justificativas apresentadas pelo próprio requerente, que foi devidamente intimado para conferir, corrigir ou complementar os dados constantes do “Termo de Verificação Fiscal”, além de ter havido a oitiva de testemunhas e interrogatório (eDOC 1, p. 90; eDOC 5, p. 33).



    Somente após a apresentação de defesa, é que o impetrante foi indiciado pela prática da infração prevista no art. 132, inciso IV, da Lei 8.112/1990 (improbidade administrativa), com a definição conferida pelo art. 9º, inciso VII, da Lei n. 8.429/1992 (eDOC 5, p. 34).



    Nestes termos, a decisão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a existência de justa causa para a deflagração de processo administrativo disciplinar. 



    A propósito, confiram-se:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO DO PAD. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS O RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA GARANTIDA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes. 2. É possível a autoridade julgadora baixar os autos do processo administrativo disciplinar em diligência a fim de fazer prevalecer o princípio da verdade material. 3. Nos termos do art. 168 da Lei 8.112, a autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar não se vincula ao relatório da comissão processante. 4. A portaria inicial do processo administrativo disciplinar deve garantir que a descrição dos fatos seja feita de modo a permitir o exercício do direito de defesa em relação aos fatos e não à imputação eventualmente indicada. Precedentes. 5. Ao prever a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, o Estatuto dos Servidores da União faz remissão às condutas tipificadas na lei de improbidade administrativa, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser apuradas e punidas pela própria Administração. Precedentes. 6. Nos termos do Decreto 5.483, de 30 de junho de 2005, a evolução patrimonial que caracteriza a improbidade administrativa é apurada por meio da competente sindicância patrimonial, que tem por objetivo a prova da desproporcionalidade da evolução patrimonial, conforme previsão constante do art. 9º, VII, da Lei 8.429. A desproporcionalidade implica, como presunção relativa, ato de enriquecimento ilícito. 7. Nos casos de demissão por ato doloso de improbidade administrativa, a proporcionalidade da pena, por exigir reapreciação de aspectos fáticos, não é admitida na via estreita do mandado de segurança. Precedentes. 8. Recurso ordinário a que se nega provimento”. (RMS 33666, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 21.9.2016, grifo nosso)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DE MAGISTRADO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA”. (MS 32721, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.2.2015, grifo nosso)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 27, § 1º DA LOMAN. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. ILICITUDE DA PROVA E IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O impetrante tinha ciência da sindicância e dos fatos a ele imputados, ou seja, ele conhecia o teor das acusações que lhe foram feitas. Ao longo de toda a sindicância, exerceu com plenitude o seu direito de defesa, muito embora isso não fosse obrigatório nessa fase da investigação, que é desprovida de caráter punitivo. Dispensada, nesse caso, a observância da regra inscrita no art. 27, § 1º da LOMAN. Ademais, restou amplamente demonstrado o efetivo exercício do direito de defesa ao longo do procedimento administrativo disciplinar. 2. Legalidade da decretação, pelo magistrado de primeira instância, da quebra de sigilo telefônico do filho do impetrante, considerado peça-chave no esquema de venda de habeas corpus para traficantes de entorpecentes, já que ele não possuía prerrogativa de foro e a quebra de sigilo telefônico ocorreu na fase de inquérito policial, aplicando-se, por conseguinte, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do HC 81.260. 3. A revelação dos fatos relativos ao impetrante deu-se em decorrência de prova licitamente obtida. Inexistente, portanto, qualquer obstáculo jurídico à utilização da prova no procedimento administrativo disciplinar, ainda mais quando cotejada com outras provas, em especial os depoimentos de todos os envolvidos. 4. Remansosa é a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law’ (RMS 24.347, rel. min. Maurício Correa, DJ 04.04.2003, RMS 24.533 (rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 15.04.2005), o RMS 24.901 (rel. min. Carlos Britto, DJ 11.02.2005), o RMS 24.256-AgR (rel. min. Ilmar Galvão, DJ 13.09.2002), o RMS 23.988 (rel. min. Ellen Gracie, DJ 1º.02.2002) e o MS 21.294 (rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 21.09.2001)). 5. No voto do relator do processo administrativo disciplinar encontram-se todas as razões pelas quais a Corte Administrativa Especial do TRF da 1ª Região decidiu aplicar ao impetrante a pena de aposentadoria compulsória. Os votos dos demais juízes integrantes daquela Corte corroboram e ratificam o voto do relator, demonstrando a plena concretização da norma inscrita no art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Segurança denegada”.(MS 24803, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2009, grifo nosso)



    Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida quanto ao ponto.



2) Evolução patrimonial desproporcional aos rendimentos e comprovação da origem lícita dos recursos



    O recorrente aduz que “a Administração não se desincumbiu de demonstrar o incremento patrimonial, tido por incompatível com os rendimentos do seu agente”. A esse propósito, afirma o seguinte:



    “No curso da fiscalização e do processo administrativo disciplinar, o recorrente apresentou ‘Contrato de Parceria e Outras Avenças’ datado de 12/03/2002 (com firmas reconhecidas –(fls. 113/117 do PAD: e-STJ fls. 825/829 e eSTJ fls. 632/636 da inicial MS) na qualidade de consultor tributário e de outra parte firmaram o citado contrato, dois renomados advogados, cujo objeto era a prestação de consultoria tributária futura, ou seja, quando o mesmo se aposentasse (segundo semestre de 2007 ou início de 2008) com orientação de clientes, no aspecto que envolve economia tributária, revisão de declarações empresariais, soluções de dúvidas, recomposição contábil, com finalidade de auditoria, bem como auxílio e consultoria em processos contenciosos de clientes patrocinados pelos citados advogados, com o que estes contribuíram com a carteira de clientes pertencentes ao escritório e com o adiantamento de até R$ 600.000,00 de forma parcelada, no decorrer dos anos, o que foi corroborado pela planilha apresentada pelo mesmo, dos pagamentos efetuados no decorrer dos anos de 2002 até 2005. (fls. 118/120 do PAD: e-STJ 830/832 e e-STJ fls. 637/639 da inicial MS); 



    (...)



    Assim, de acordo com as disposições legais reproduzidas, os ‘adiantamentos recebidos em dinheiro’ pelo recorrente, Jorge Kano, no período de 04/04/2002 a 02/02/2005 decorrentes do contrato de parceria firmado em 12/03/2002 com firmas reconhecidas em 10/12/2002, não constaram das declarações de ajuste anual, por não conter obrigatoriedade que seja decorrente de lei, já que os citados ‘adiantamentos recebidos em dinheiro’ não são considerados rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, tampouco rendimentos isentos e não-tributáveis, bem como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva e não consta em nenhum item a obrigatoriedade de declarar tal recebimento de adiantamento, porque ainda não são considerados ‘rendimentos’, conforme amplamente demonstrado acima.



    Desta forma, o fisco não pode compelir o recorrente JORGE KANO com o ônus da prova do pagamento, a título de adiantamentos, pois estes couberam aos terceiros advogados. Se a obrigação é positiva, o ônus da prova é dos devedores da prestação (advogados contratantes), ou seja, de quem pagou os valores questionados e, não do recorrente que foi quem recebeu tais pagamentos em espécie.



    (...)



    Outrossim, o simples fato de a transferência do numerário ter ocorrido em moeda corrente, não tem o condão de afastar a sua efetividade, de maneira a não se prestar a amparar o acréscimo patrimonial do recorrente. Assim, descabe a exigência de que a transferência dos recursos dos contratantes para o recorrente, seja efetuada mediante cheque ou depósito bancário, porquanto tal condicionamento contraria dispositivos que consideram a moeda nacional de curso forçado, como meio de quitação de valores. 



    Ocorre que, tanto a fiscalização da RFB quanto a Comissão Disciplinar do ESCOR -08, não aceitaram tais documentos por entender que não havia prova da transferência dos valores, pela ausência de transcrição no Registro Público e pela ausência de tais pagamentos nas declarações dos advogados.



    (...)



    Os citados advogados justificaram, quando intimados, que nas declarações de imposto de renda pessoa física, esses valores estão embutidos nos gastos normais, sem obrigatoriedade de terem sido mencionados, conforme Manual de Preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, uma vez que trata-se de adiantamento celebrado sob condição suspensiva. (Termo de Inquirição datado de 07/05/2013 do advogado José Raul Martins Vasconcellos (e-STJ fls. 239/240) e Termo de Inquirição datado de 13/06/2013 do advogado Luiz Noboru Sakaue (e- STJ fls. 241/242).



    Em face da condição suspensiva, o Sr. Jorge Kano, entendeu não haver a obrigatoriedade de serem mencionados nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (Manuais de Preenchimento de ‘Declaração de Ajuste Anual - Manual de Preenchimento’) 1 , dos anos de 2003 e 2004), esses adiantamentos efetuados no período de 04/04/2002 até 20/12/2004, pelos advogados Luiz Noboru Sakaue e José Raul Martins Vasconcellos. 



    (....)



    A partir da justificativa apresentada pelo recorrente, caberia a Comissão Disciplinar o ônus de provar o incremento patrimonial sem justificativa, notadamente quando o citado instrumento possui firma reconhecida das partes contratantes, o que comprova a data de sua celebração e afasta qualquer alegação de simulação, em razão da fé pública da qual é dotada o Cartório de Notas. (fls. 113/117 do PAD: e-STJ fls. 825/829 e e-STJ fls. 632/636 da inicial MS);



    (...)



    Para considerar como válido o contrato firmado entre pessoas físicas, que comprova inequivocadamente a origem dos recursos, está se exigindo um formalismo exarcebado, um rigor exagerado consistente na exigência da subscrição por testemunhas e o registro público, o que por si só não teria conferido aos documentos apresentados o valor probante necessário para afastar as conclusões do agente fiscal. É sabido que as dúvidas que emergem quanto à veracidade das afirmações feitas pelas partes (questões de fato), dada a sua contradição, devem ser dirimidas pela atividade probatória. 



    (...)



    Portanto, de toda a fundamentação supra exposta, pode-se concluir que a prova contrária às condutas atribuídas ao recorrente, consubstanciada em documento firmado entre particulares, é robusta e suficiente para justificar a origem dos recursos, sendo que o valor intrínseco da mesma é de licitude incontestável. Ademais, na busca da verdade material não podem existir documentos que não mereçam a devida apreciação”. (eDOC 196, p. 29/72, grifo nosso) 



    Verifica-se do excerto transcrito, que a pretensão do recorrente é a reanálise, pelo Poder Judiciário, do “Contrato de Parceria e Outras Avenças”, datado de 12.3.2002, apresentado pelo recorrente no curso da fiscalização e do processo administrativo disciplina